Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728966-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA RIBEIRO E OLIVEIRA AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA RIBEIRO E OLIVEIRA contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0730026-33.2021.8.07.0001, movida em desfavor de M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, indeferiu a antecipação de tutela vindicada (ID 101701377). Nas razões (ID 28863052), narra ter ajuizado demanda em face da empresa agravada e de seus sócios (THAÍSA ASSIS DOS SANTOS e YGOR ALMIR NAYT CAMPOS RODRIGUES), com o propósito de anular o negócio jurídico celebrado e obter reparação pelos prejuízos experimentados. Argumenta que o contrato previa a realização de um empréstimo junto ao Banco de Brasília, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), e o repasse de R$ 60.728,00 (sessenta mil, setecentos e vinte e oito reais) para a conta da empresa agravada. Em contrapartida, a agravante ficaria com uma bonificação de R$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais) pela transação e a empresa arcaria com as 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.114,54 (mil cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) referentes ao empréstimo. No entanto, desde agosto de 2021, a empresa agravada encontra-se inadimplente. Relata ter tomado ciência de que os responsáveis pela empresa se encontram presos desde 05/08/2021, acusados da prática de crime de organização criminosa e infração contra as relações de consumo. Em razão disso, ajuizou a demanda de referência, pugnando pela nulidade do ajuste e a concessão da tutela provisória de urgência, voltada para o arresto de bens, mormente porque há diversos processos em desfavor da agravada perante este Tribunal de Justiça. A cautelar restou indeferida pelo juízo a quo, sob o argumento de que não havia elementos suficientes a evidenciar a plausibilidade do direito vindicado. No entanto, a agravante assevera que a investigação policial das práticas ilícitas da empresa agravada e de seus responsáveis, assim como as ações judiciais que tramitam em seu desfavor, constituem elementos indicativos do risco de dano grave ou de difícil reparação, devendo ser concedido o arresto dos bens e a manutenção dos sócios no polo passivo. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto dos bens dos agravados e a desconsideração da personalidade jurídica, para manter os sócios no polo passivo da demanda. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo comprovado - ID 28863054. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória e de desconsideração da personalidade jurídica, encontrando, assim, respaldo nos incisos I e IV, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, o retorno ao polo passivo dos sócios indicados na exordial, bem como o arresto de bens suficientes para pagamento do débito. Neste momento, entretanto, não emerge razoável a concessão da liminar vindicada. O arresto é providência cautelar excepcional; não constitui mecanismo automático à disposição do credor quando verificado o descumprimento contratual. Conquanto demonstradas a relação contratual com a empresa agravada, o inadimplemento do ajuste, a existência de outras demandas judiciais com objeto similar e a pendência de investigação policial, considero que o exame da alegação de dilapidação ou ocultamento do patrimônio (fundamental ao deferimento da medida) reclama maior desvelo, especialmente quando o alvo do bloqueio engloba os sócios da empresa, em prestígio à autonomia patrimonial. Ademais, na hipótese de provimento do presente agravo, haverá a inclusão das partes excluídas no polo passivo, com o prosseguimento regular do feito. Diante do exposto, em exame perfunctório – próprio da cognição sumária – INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator